Tribunal: TJPA
Processo: 0823829-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823829-48.2021.8.14.0301

APELANTE: E. A. Q. M., RONALD COUTO DOS SANTOS MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento liminar à apelação, para reformar a sentença na parte recorrida e condenar o ora agravante e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP;

2. O agravante sustenta o descabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios quando o autor estiver assistido pela Defensoria Pública Estadual;

3. O inciso XVIII do art. 6º da Lei Complementar nº 54/2006 assegura à Defensoria Pública Estadual o direito de receber verbas de sucumbência, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. Portanto, a pretensão de isenção do ente municipal carece de amparo legal;

4. Tendo em conta a recorrência da condenação ao ônus de sucumbência, e a expressa previsão legal contrária à pretensão recursal, a discussão se mostra manifestamente improcedente, sendo cabível e proporcional a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante, com base no §4º do art. 1021 do CPC;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 27/5/2024 a 3/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id. 17675161) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id. 16700272) que deu provimento liminar à apelação interposta por EMANUELE AMORIM QUEIROZ MONTEIRO, para reformar a sentença na parte recorrida e condenar o ora agravante e o Estado do Pará ao rateio equitativo no pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Em suas razões, o agravante sustenta o descabimento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública Estadual em razão da natureza pública do órgão estadual, cujo custeio é competência do Estado. Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para excluir a condenação discutida.

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 18021083.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento liminar à apelação, para reformar a sentença na parte recorrida e condenar o ora agravante e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP, nos moldes dispositivos transcritos:

“Pelo exposto, conheço dou provimento liminar à apelação, para reformar a sentença e condenar o Município de Belém e o Estado do Pará ao rateio equitativo no pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.”

O agravante sustenta o descabimento da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios quando o autor estiver assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Examino.

A partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº 54/2006), o inciso XVIII do art. 6º da LC nº 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR)”.

.

Mesmo em sua redação anterior, a LC nº 54/2006 já excetuava apenas a Fazenda Pública Estadual do pagamento de honorários a favor da Defensoria Pública do Estado. Transcrevo:

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)”

Do exposto, depreende-se que o tratamento legal vigente do ônus de sucumbência alusivo a honorários advocatícios, devidos à Defensoria Pública, excepciona, exclusivamente, a Fazenda Pública Estadual.

A pretensão do agravante, portanto, carece de previsão legal.

Para fins meramente didáticos, complemento o tratamento jurídico da verba discutida, agora sob a esfera do ente estatal, com as anotações seguintes:

As vedações à condenação da Fazenda Estadual a pagar honorários à Defensoria Pública do estado foram superadas pelo precedente vinculante do STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114.0005, em que se discutiu, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Posto isto, a vigente ordem jurídica reconhece o direito irrestrito da Defensoria Pública à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, desde que destinados ao fundo específico.

Tendo em conta a recorrência da condenação ao ônus de sucumbência e a expressa previsão legal contrária à pretensão recursal, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão que deu provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024